Tribunal: STF
Processo: RE 149922
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-23
Data de publicação: 1994-02-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXPORTAÇÃO DE CAFE EM GRAO. ICMS. BASE DE
CALCULO. QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DO IBC. DL 406/68, ART. 2., PAR. 8..
CONVENIO ICM 66/88, ART. 11, EDITADO SOB INVOCAÇÃO DO ART. 34, PAR.
8., DO ADCT. PRINCÍPIO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA.
           A COMPETÊNCIA DELEGADA AOS ESTADOS, NO ART. 34, PAR. 8.,
DO ADCT, PARA FIXAÇÃO, POR CONVENIO, DE NORMAS DESTINADAS A REGULAR
PROVISORIAMENTE O ICMS, LIMITA-SE PELA EXISTÊNCIA DE LACUNAS NA
LEGISLAÇÃO.
           SE A BASE DE CALCULO EM REFERENCIA JÁ SE ACHAVA
DISCIPLINADA PELO ART. 2., PAR. 8., DO DL 406/68, RECEPCIONADO PELA
NOVA CARTA COM O CARÁTER DE LEI COMPLEMENTAR, ATÉ ENTÃO EXIBIDO
(ART. 34, PAR. 5., DO ADCT), NÃO HAVIA LUGAR PARA A NOVA DEFINIÇÃO
QUE LHE DEU O CONVENIO ICM 66/88 (ART. 11), VERIFICANDO-SE, NO PONTO
INDICADO, ULTRAPASSAGEM DO LINDE CRAVADO PELA NORMA TRANSITORIA E
CONSEQUENTE INVASAO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
TRIBUTARIA.
           ACERTADO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, SUFICIENTE
PARA RESPALDAR SUA CONCLUSÃO, DISPENSANDO-SE, POR ISSO, O EXAME DA
TESE DA IMUNIDADE TRIBUTARIA, SEM PREJUIZO DO REGISTRO  DE SUA
ABSOLUTA IMPERTINENCIA, JÁ QUE NÃO SE ESTA DIANTE DE EXIGÊNCIA FISCAL
DIRIGIDA A QUALQUER DOS ENTES DE DIREITO PÚBLICO BENEFICIARIOS DESSA
LIMITAÇÃO AO PODER DE  TRIBUTAR.
           NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO, COM DECLARAÇÃO DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11 DO CONVENIO ICM 66/88, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1988.